Tribunal: TJDFT
Processo: 0730122-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730122-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA BORGES SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF contra decisão de ID 241755158, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva proposto por MARIA BORGES SANTOS em desfavor da parte retromencionada, julgou parcialmente procedente a impugnação dos ora agravantes, “para determinar que (i) sejam decotadas as rubricas 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013; e (ii) a limitação temporal dos cálculos até abril de 2023, tendo em vista que a incidência de contribuição previdenciária sobre a GPS cessou em maio de 2023. Quanto à correção monetária, aplicam-se os índices preclusos, quais sejam, INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, sobre o valor atualizado acrescido dos juros, nos termos do §1o do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ”. Sustentam os agravantes a existência de excesso de execução ao argumento de que o título exequendo, prolatado no feito coletivo no 0704860-45.2021.8.07.0018, estabelece que deve "ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos", ou seja, “a correção monetária do indébito pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905)”. Consignam que interpuseram apelação naqueles autos “sustentando a impossibilidade de aplicação da Taxa SELIC na extensão ordenada pela sentença, pugnando pela sua aplicação somente após a data de 14.02.2017, sendo imperativa a observância, no período anterior, do que disposto na LC Distrital 435/2001, que prevê a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à Taxa SELIC”. Aduzem que o apelo foi parcialmente provido apenas para, em relação aos critérios de correção do indébito, reconhecer a necessidade de observância das teses preconizadas pelo STF e pelo STJ em sede de recursos repetitivos. Nessa senda, à luz do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.495.146-MG (Tema 905), “a Taxa SELIC tem aplicação após a data de 14.02.2017, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, que determinava a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa SELIC sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários, proclamada nos autos da AIL 2016.00.2.031555-3 (Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJ de 15.03.17), ‘sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedem o valor do índice de correção dos tributos federais’”. Ressaltam que a incidência da Taxa SELIC, em âmbito distrital, veio a ser ratificada de forma expressa a partir da entrada em vigor da Lei Complementar no 943/2018, que alterou a Lei Complementar no 435/2001 e determinou a aplicação da Taxa SELIC na correção do crédito tributário distrital. Salientam que, “[n]esse contexto, embora não tenha sido expressamente fixado no acórdão o termo a quo da incidência da Taxa SELIC, depreende-se que, conforme a ‘previsão na legislação da entidade tributante’, determinada pelas teses fixadas nos recursos repetitivos expressamente invocados no acórdão, a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC”. Acrescentam que os autos deveriam ter sido encaminhados para a Contadoria Judicial visando a dirimir a controvérsia verificada entre os cálculos das partes, pois a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública relativa à adequação dos cálculos aos termos estabelecidos no título judicial. Tecem argumentos acerca dos requisitos para a concessão do feito suspensivo vindicado. Buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do presente recurso a fim de que seja decotado o excesso de execução identificado no montante de R$ 2.140,27, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 2.604,83, conforme planilha anexada, ou, subsidiariamente, que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso. Dispensado de preparo em razão de isenção legal. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado do recolhimento das custas do respectivo preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, observado o disposto no art. 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001, posteriormente alterado pela Lei Complementar Distrital no 943/2018, em razão do entendimento firmado pelo Conselho Especial deste TJDFT, por meio da AIL 20160020315553, bem como na Emenda Constitucional no 113/2021, depreende-se que: a) até 13/2/2017, deve-se adotar o INPC como índice de correção monetária; b) de 14/2/2017 a 31/5/2018, deve-se utilizar o INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora de 1% (ao mês) não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (Selic), por ocasião do decidido na AIL 20160020315553; c) a partir de 1o/6/2018 deve incidir a Taxa Selic, em razão do advento da LC no 943/2018, sendo vedada a cumulação com outros índices, o que restou consolidado com a publicação da EC no 113/2021. O entendimento supra encontra lastro na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Isso porque o Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do julgamento do RE 870.947 (Tema 810), com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina, e fixou a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. Acrescente-se a isso que, seguindo a orientação emanada pelo STF no RE no 870.947/SE, publicada no DJe de 20/11/2017, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, no REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou os seguintes parâmetros para as condenações impostas à Fazenda Pública: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. . TESES JURÍDICAS FIXADAS. (...) 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. . SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 2/3/2018.) - destacamos Deve ser ressaltado que o entendimento firmado pelo STF no mencionado RE no 870.947/SE foi seguido na ADI no 5348, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, consoante acórdão publicado no DJe de 28/11/2019. A corroborar, a Súmula 523 do STJ estabelece que: “A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.” Nesse contexto, no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação imposta à Fazenda Pública em matéria tributária (sendo que as contribuições previdenciárias possuem natureza de tributo), deve ser observada a aplicação do INPC e da Selic, conforme já externado, nos termos da legislação mencionada alhures e em contemplação às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. No caso posto em testilha, cabe rememorar que o SINDSASC/GDF ajuizou ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018 em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do IPREV e, observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, foi prolatada sentença, cujo dispositivo restou assim redigido: “Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice.” – destacamos. A referida sentença foi parcialmente reformada em sede de apelação, no sentido de, dentre outras matérias, no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, observada a necessária aplicação do INPC, em contemplação às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos (ID 157982508 - Pág. 14 dos autos do processo coletivo), determinar a aplicação da SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. O trânsito em julgado do acórdão prolatado em sede de apelação ocorreu em 8/5/2023. Vale ressaltar que o DISTRITO FEDERAL e o IPREV, em sua apelação, interposta naquele processo coletivo, afirmaram que “não se pode falar em aplicação da SELIC em momento anterior a 14.02.2017”, mormente ao se observar o decidido por este TJDFT na AIL 2016.00.2.031555-3. Não obstante a tese defendida pela parte acima citada, não se vislumbrou qualquer insurgência por meio da interposição de recurso adequado, com o objetivo de alterar o acórdão proferido em sede de apelação nos autos da ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, verificando-se seu trânsito em julgado. Proposto o presente cumprimento de sentença, os agravantes apresentaram impugnação na qual alegaram a existência de excesso de execução em razão da utilização de índice de correção monetária equivocado, ao argumento de que a atualização monetária deveria ter observado o INPC até 2/2017, aplicando-se, após tal data, somente a Taxa Selic. Referido argumento restou rejeitado pelo Juízo de primeiro grau, o que motivou a interposição deste agravo de instrumento. Em que pese a insurgência dos agravantes, o que se verifica, de fato, é a tentativa de modificação do julgamento transitado em julgado exarado pela Primeira Turma Cível no julgamento da Ação Coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, que determinou, com julgamento exauriente de mérito, a forma de incidência dos encargos moratórios para atualização da obrigação reconhecida na sentença. Ressalto que não sobreveio após a prolação do acórdão em execução qualquer alteração no sistema normativo ou nos entendimentos jurisprudenciais qualificados dos Tribunais Superiores a respeito da matéria em apreço, de modo que não há justificativa para uma possível relativização da coisa julgada que pesa sobre a matéria expressamente apreciada pelo título judicial em execução. Assim, de tudo que se apura, os agravantes pretendem obter pela via processual inadequada a revisão do próprio título judicial transitado em julgado, mediante impugnação ao cumprimento de sentença, depois de ver a mesma tese de defesa refutada expressamente no julgamento da ação coletiva, e sem apresentar fundamento jurídico novo para amparar a alteração do alcance do julgado. Veja-se que este TJDFT manifestou-se no mesmo sentido em outra oportunidade: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GPS. SINDSASC/DF. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS DEFINIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INPC. A PARTIR DE DEZEMBRO/2021. SELIC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo IPREV/DF contra decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial e rejeitou a impugnação apresentada pelos entes públicos. Os agravantes alegam excesso de execução sob o argumento de que os índices utilizados não observaram os parâmetros fixados no título executivo judicial. Defendem a aplicação do INPC até fevereiro de 2017 e, a partir de março de 2017, da Taxa SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se os critérios de correção monetária adotados na conta homologada estão em conformidade com o título executivo judicial formado na ação coletiva; e (ii) saber se houve excesso de execução passível de correção, considerando a aplicação do INPC e da Taxa SELIC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O título executivo determina a restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a GPS com aplicação da Taxa SELIC, conforme o REsp 1.495.145/MG (Tema 905/STJ), vedada a cumulação com outros índices. 2. No julgamento da apelação, o acórdão confirmou a procedência da ação coletiva e reforçou a aplicação da SELIC como índice único a partir da EC 113/2021, sem prejuízo da aplicação do INPC até 08.12.2021. 3. Os cálculos da Contadoria Judicial observaram os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, adotando o INPC até a entrada em vigor da EC 113/2021 e, a partir de então, a Taxa SELIC, nos termos do artigo 3o da referida emenda. 4. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece que, a partir de 09.12.2021, os débitos fazendários devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC, compreendendo correção monetária e juros de mora. 5. Não restou demonstrado excesso de execução ou incompatibilidade entre os índices utilizados e o comando do título executivo judicial. Inexistente violação à coisa julgada. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2007947, 0716007-83.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) Ademais, em relação ao pedido subsidiário, tratando-se de meros cálculos aritméticos, desnecessária a remessa dos autos à Contadoria, podendo as próprias partes apresentá-los. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, resta inviabilizada a concessão da medida liminar vindicada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator